Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710305-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LUCAS OLIVEIRA AGRAVADO: ROMULO DO NASCIMENTO SALIBA VALENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS LUCAS OLIVEIRA (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ROMULO DO NASCIMENTO SALIBA VALENTE, processo n. 0042001-45.2011.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 186041838 da origem): “Promova-se a retirada do sigilo da petição de ID 184854284 e anexo, pois fora das hipóteses legais. O exequente limitou-se a requerer a consulta ao Sisbajud em nome da empresas do executado, todavia, deixou de cumprir a decisão de ID 180606479 e apresentar os atos constitutivos das empresas, expedidos pela Junta Comercial. Ademais, a consulta ao Sniper retornou com a informação que as empresas estão inaptas, o que aponta a paralisação das atividades. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração de consulta ao Sisbajud. Retornem os autos à suspensão, independentemente de preclusão.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, trata-se de execução na qual busca a satisfação de crédito de R$ 92.825,13 (noventa e dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos). Aduz que as pesquisas anteriores ocorreram em 30/05/2023 e 29/06/2022, também pelo sistema SISBAJUD, quando foi encontrada a quantia de R$ 18.485,82. Afirma que teve conhecimento por pesquisa ao sistema SNIPER de empresas em nome do agravado, todavia, estas estão inaptas, por isso a razão de não ter apresentado os respectivos atos constitutivos. Assevera que “o Agravante postulou a renovação da pesquisa SISBAJUD, fundamentando seu pedido com base em recente bloqueio ocorrido nos autos da Execução Fiscal no 0016375-65.2014.8.07.0018, da 1a Vara de Execução do DF, que bloqueou ativos financeiros na conta bancária do Agravado.” Defende que a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade de repetição automática, seria a única forma de conseguir a satisfação de seu crédito, por isso o pedido de reiteração. Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição automática. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 56978669). É o que basta para a análise da liminar. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator